Tribunal: TJMT
Processo: 0030554-84.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos, etc.
Em razão da não comprovação do pagamento do preparo deste apelo, conforme certificado (ID. Num. ), intime-se o Apelante para comprovar o pagamento ou efetuá-lo em dobro, sob pena de não conhecimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator